Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. NEGRO. PARDO. AUTODECLARAÇÃO. NEGRO. ELIMINAÇÃO.

1. o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei no 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que, como afirmado pelo próprio agravante, o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame.

2. a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF.

3. A resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentado nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo.

4. A exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência de entendimentos entre a conclusão da banca, o laudo médico e o resultado obtido em outro concurso público - organizado por banca diversa - não é suficiente, neste momento processual, para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia.

5. Não há que se falar, ainda, em perigo da demora, uma vez que, segundo consta dos autos, não há condições de autorizar o prosseguimento do agravante nas etapas seguintes

6. Negou-se provimento ao recurso.